Tribunal: TJMT
Processo: 1000983-89.2021.8.11.0025
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000983-89.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALVES DE SOUSA - CPF: 840.819.101-20 (APELANTE), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (APELADO), ALEXANDRE VILAR OLIVEIRA DALA DEA - CPF: 254.479.348-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ELTON ANTONIO RAUBER - CPF: 580.969.571-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 1000983-89.2021.8.11.0025

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juína

Parte Embargante(s):
Ivan Alves Pereira

Parte Embargado(s):
Claudinei Alves de Sousa

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 01/06/2023

Ordem na pauta: 03

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento da Apelação Criminal interposta pela parte ré por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob a relatoria da MM. Juíza Dra. Lucia Peruffo, conheceu do Recurso, mas negou-lhe
provimento, mantendo assim a sentença.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação da existência de omissão no acórdão impugnado, pugnando pelo arbitramento dos honorários em desfavor da parte embargada, em virtude da sucumbência recursal.

Ao se pronunciar, a parte embargada sustenta que os Embargos de Declaração oposto pelo autor não devem ser acolhidos.

O representante do
Parquet
que oficia nesta e. Turma Recursal, manifestou-se pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, em razão da ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, conheço dos presentes aclaratórios, posto que tempestivos, já que foram opostos dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência do teor do acórdão pelo embargante, a qual se deu com a manifestação expressa nos autos, em observância ao disposto no art. 83, §1o da Lei n. 9.099/95.

Como visto, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de acórdão proferido em Apelação Criminal em cuja queixa-crime fora reconhecida a tipicidade da conduta praticada por aquele, previstas no art. 140 c.c art. 141, inciso III, ambos do Código Penal.

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, haja vista que, no acórdão embargado, efetivamente, há omissão, porquanto, em que pese o recurso da parte ré ter sido negado, não houve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, o que é devido em razão da sucumbência recursal.

Sendo ação penal privada, sabe-se que são devidos os honorários advocatícios, de modo que serão fixados em benefício do advogado da parte contrária, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 804 DO CPP. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ANALOGIA E PRINCÍPIOS GERAIS DE DIREITO. ART. 3o DO CPP. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser possível a condenação do vencido na ação penal privada ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que resulta da aplicação da analogia e dos princípios gerais do Direito, consoante previsto no art. 3o do Código de Processo Penal. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

( AgRg no REsp 1417694/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)”

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e
os

acolho
, a fim de

sanar a omissão contida no acórdão de id. 123804452, para
condenar o réu
ao pagamento dos honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, $$ 1°, I e VI e 3°, do CPC, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023